Tribunal: TJMT
Processo: 1025254-04.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025254-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (AGRAVANTE), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (AGRAVADO), JAQUELINE SANTOS DAMACENO - CPF: 692.551.051-91 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. LEI Nº 15.109/2025. DESNECESSIDADE DE ADIANTAMENTO PELO ADVOGADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por advogado contra decisão que, na ação de cobrança de honorários advocatícios, indeferiu o pedido de dispensa do adiantamento das custas processuais, mesmo após a vigência da L. nº 15.109/2025, que incluiu o § 3º ao art. 82 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se o § 3º do art. 82 do CPC, incluído pela L. nº 15.109/2025, que dispensa o advogado do adiantamento das custas nas ações de cobrança de honorários, aplica-se imediatamente a processos em curso, mesmo que iniciados antes de sua vigência.

III. Razões de decidir

3. A norma introduzida pela L. nº 15.109/2025 possui natureza processual e, nos termos do art. 14 do CPC, tem aplicação imediata aos processos em curso, resguardados os atos jurídicos já consolidados.

4. No caso concreto, a exigência de custas decorreu de decisão proferida após a vigência da nova lei e refere-se a ato ainda não realizado, sendo legítima sua submissão à norma superveniente.

5. O § 3º do art. 82 do CPC estabelece a regra segundo a qual o advogado não deve ser compelido ao adiantamento das despesas processuais nas ações que visem à cobrança de honorários, cabendo tal encargo, ao final, à parte vencida.

6. A revogação da gratuidade anteriormente deferida não obsta a aplicação do novo regime jurídico, pois a nova exigência de preparo se deu sob a vigência da norma posterior.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reconhecer a aplicabilidade imediata do § 3º do art. 82 do CPC, dispensando o agravante do adiantamento das custas processuais.

Tese de julgamento
:

“1. A dispensa do adiantamento das custas processuais pelo advogado, prevista no § 3º do art. 82 do CPC, aplica-se imediatamente às ações de cobrança e execução de honorários, ainda que propostas antes da vigência da L. nº 15.109/2025, quando a exigência de preparo — ato processual superveniente — decorre da revogação de decisão anterior e se submete integralmente ao novo regime jurídico.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior
contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios, processo nº 1043594-72.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
Milton Alves Damaceno
.

A insurgência dirige-se contra o indeferimento do pedido de dispensa do adiantamento das custas processuais, requerido no âmbito da ação originária. Sustenta o agravante que, inicialmente, a gratuidade foi deferida pelo magistrado titular. No entanto, o juízo competente, de ofício, revogou tal decisão, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias.

Aduz o recorrente que, em 13/03/2025, foi promulgada a Lei nº 15.109/2025, que alterou o Código de Processo Civil para incluir o § 3º ao art. 82, passando a prever expressamente que o advogado não está obrigado a antecipar o pagamento das custas processuais nas ações de cobrança e execução de honorários advocatícios, atribuindo tal obrigação ao réu ou executado ao final do processo.

O juízo de origem fundamentou que a norma não se aplica ao caso por se tratar de ação distribuída em 2022, ou seja, antes da vigência da nova lei. O agravante, por sua vez, defende a aplicação imediata da norma processual, com fulcro no art. 14 do CPC.

Requereu liminarmente a concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão que determinou o recolhimento das custas até o quinto dia útil subsequente à publicação (ocorrida em 28/07/2025). No mérito, pugna pela reforma integral da decisão agravada.

Restou deferido o pedido de efeito suspensivo para obstar a exigência de recolhimento das custas processuais.

Nas contrarrazões o agravado pugna pelo desprovimento, ao argumento de que “não se pode admitir a aplicação retroativa da norma processual de forma a alcançar situações jurídicas já constituídas sob a égide da lei anterior, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios, processo nº 1043594-72.2022.8.11.0041, ajuizada em face de Milton Alves Damaceno.

A Lei nº 15.109, de 13 de março de 2025, que introduziu o § 3º ao art. 82 do CPC, tem natureza processual e regula, com precisão, o regime de responsabilidade pelo adiantamento das despesas processuais nas ações de cobrança e execução de honorários advocatícios.

Nos termos do art. 14 do CPC, a norma processual aplica-se imediatamente aos processos em curso, respeitados apenas os atos já praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a égide da norma anterior. Trata-se da consagrada teoria do isolamento dos atos processuais, que veda a retroatividade da norma, mas impõe sua imediata incidência sobre atos ainda não realizados.

No caso concreto, embora a ação originária tenha sido distribuída em 2022, há aspectos que evidenciam a plena aplicabilidade da norma superveniente.

A gratuidade de custas foi inicialmente deferida, com base na interpretação então vigente, amparada inclusive por analogia ao art. 3º, V, da Lei Estadual nº 7.603/2001, com redação conferida pela Lei nº 11.077/2020. Posteriormente, essa gratuidade foi revogada por decisão do juízo de origem, medida que foi mantida por esta Corte em sede recursal. Após esses eventos, já na vigência da nova lei, foi formulado novo pedido de dispensa do adiantamento das custas, com fundamento no art. 82, § 3º, do CPC.

Trata-se, pois, de situação jurídica superveniente, em que o ato processual impugnado – a exigência de preparo –
ocorreu sob a égide da nova norma
. Não se trata de retroatividade vedada, mas de incidência legítima da legislação processual vigente ao tempo do ato, tal como previsto no art. 14 do CPC.

Na hipótese dos autos, o adiantamento das custas não havia sido efetuado até a promulgação da nova lei. Ao contrário: após a revogação da gratuidade, foi requerido o parcelamento, e, na sequência, sobreveio a alteração legislativa que mudou substancialmente o regime jurídico aplicável.

A norma do § 3º do art. 82 do CPC visa resguardar o livre exercício da advocacia no que tange à cobrança de honorários, norma que se revela de ordem pública e aplicação imediata. Sua incidência independe de demonstração de hipossuficiência econômica e não conflita com nenhum ato processual definitivamente constituído.

Trata-se de dispositivo que transfere, ao final da lide, a responsabilidade pelo pagamento das custas ao réu ou executado que tenha dado causa à demanda, afastando a necessidade de adiantamento pelo advogado, o que se aplica ao caso em análise.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a aplicação imediata do § 3º do art. 82 do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025, e, por conseguinte, dispensar o agravante do adiantamento das custas processuais na ação de cobrança de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025